Tribunal: TJDFT
Processo: 0729683-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HABITE-SE. EXPEDIÇÃO. ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS. MORA. MULTA DIÁRIA. OFENSA À COISA JULGADA. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA.

1. Extrapola os limites da coisa julgada decisão posterior que mantém em mora o executado até a expedição do habite-se, uma vez que, em decisão anterior transitada em julgado, determinou-se como obrigação de fazer apenas que fossem adotadas todas as providências cabíveis para viabilizar a expedição do referido documento.

2. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada.